Tribunal: TJMT
Processo: 1000965-45.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000965-45.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 327.695.048-00 (EMBARGANTE), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 327.695.048-00 (EMBARGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comportam conhecimento os Embargos de Declaração opostos.

Recurso não conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED,
(id.

105158488)
,
em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
PROVEU
o Recurso de Apelação interposto pelo autor
LAURINDO FERREIRA DE ANDRADE
e
DESPROVEU
o Recurso de Apelação interposto pela ré Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado alegando que a decisão “
deixou de apreciar a presente controvérsia sob o enfoque de ausência de ato ilícito capaz de ensejar a reparação cível por danos morais, uma vez que a negativa de cobertura em questão se encontra em total conformidade com a Lei 9.656/98, como amplamente sustentado no recurso de apelação”
.

O embargado, por sua vez, em suas contrarrazões recursais, menciona que a “
Central Nacional Unimed não é parte integrante do processo, não possuindo interesse recursal, sendo pessoa jurídica completamente distinta daquela cadastrada junto ao sistema PJe
”, requerendo seja reconhecida a ilegitimidade da parte embargante bem como sua falta de interesse recursal, com o não conhecimento dos embargos apresentados.

Ainda, expõe o embargado que o Órgão Colegiado se manifestou a respeito do ilícito indenizável, julgando improcedente o Recurso de Apelação interposto pela parte contrária, sendo, portando, nítida “
a intenção do embargante em rediscutir a matéria de mérito
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Central Nacional Unimed (id. 105158488), em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo autor Laurindo Ferreira de Andrade e desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ré Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência. É indevida a negativa de cobertura de exame ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente. A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.

Pois bem.

Infere-se do processo que a Central Nacional Unimed opôs Embargos de Declaração contra o Acórdão exarado que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo autor Laurindo Ferreira de Andrade e desproveu o Recurso de Apelação interposto pela ré Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Contudo, como bem menciona o embargado, a pessoa jurídica Central Nacional Unimed, inscrita no CNPJ sob o n.o 02.812.468/0005-30, não é parte integrante do processo, que possui com única parte autora a pessoa física Laurindo Ferreira de Andrade e única parte ré a pessoa jurídica Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico.

Partindo dessa premissa, deve-se considerar a embargante parte ilegítima, sendo estranha à lide instaurada, não possuindo interesse recursal no caso em apreço.

Nesse contexto, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externados pelos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL E LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA À LIDE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
. 1)
Não se conhece do recurso interposto por pessoa estranha à relação processual
, ainda que afetada por ato de apreensão judicial, constrição que desafia via procedimental distinta, própria para defesa de interesses de terceiro. 3) Recurso não conhecido. (TJAP - RI 0013459-52.2016.8.03.0001, Relator: JOSÉ LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Turma Recursal)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO INTERPOSTO POR PARTE ESTRANHA AO FEITO
.
Tratando-se de recurso interposto por parte estranha à lide, não comportam conhecimento os embargos de declaração
. Recurso não conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. (Embargos de Declaração, No 70073184012, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado em: 25-05-2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento -
Recurso interposto por parte estranha à lide
-
Ausência de interesse recursal
- Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento por ausência de peça obrigatória, mantida.
Recurso não conhecido
. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2187150-71.2015.8.26.0000; Relator (a): Luís Fernando Lodi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2016; Data de Registro: 14/06/2016)

Desta forma, tratando-se de recurso interposto por parte absolutamente estranha à lide, o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos é medida que se impõe.

Posto isso, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021